Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
I – Do pronunciamento judicial que decide a liquidação de sentença, sem extinguir o processo, ainda que arbitrado honorários advocatícios de forma excepcional, cabe agravo de instrumento, por isso a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Mantido o não conhecimento da apelação.
II – Agravo interno desprovido.